Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL. PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVADA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no correto enquadramento em programa habitacional e consequente entrega de imóvel. 1.1. Nesta via recursal, a autora pede a reforma da sentença aduzindo estar inscrita no programa desde 1976, possui idade acima de 65 anos, mora de aluguel e baixa renda.
2. O programa habitacional Morar Bem do Distrito Federal, gerido pela CODHAB, destina-se a distribuir imóveis, de acordo com os planos de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preencham os requisitos para inscrição, visando atender às necessidades de moradia digna às famílias mais carentes. 2.1. Assim, para ser contemplado com imóvel destinado à política habitacional, o interessado deve atender aos requisitos previstos no artigo 4o da Lei Distrital no 3.877/06, regulamentada pelo Decreto Distrital no 29.708/08, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal.
3. No caso, a apelante está habilitada no Programa Morar Bem, desde 2018, integrando as listas “Geral”, “Deficiente” e de “Idoso”, ocupando as posições 19.985o, 1.760o e 451o, respectivamente. Contudo, não logrou demonstrar qualquer elemento que indicasse nulidade na mencionada classificação ou mesmo ter sido preterida para ser contemplada com alguma unidade imobiliária destinada aos programas habitacionais geridos pela CODHAB. 3.1. Assim, não se pode admitir a concessão de benefício habitacional quando a parte ainda não possui, de acordo com os requisitos previstos pela própria Administração, a classificação necessária para ser contemplada no programa habitacional de famílias de baixa renda do Distrito Federal.
4. Impende ressaltar ser vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais. 4.1. Precedente: “É vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais. 3.1. Além da possibilidade de invasão de competência, o atendimento ao pedido do autor de adjudicar-lhe o imóvel teria como consequência o desrespeito à regra legalmente imposta.” (20150111363943APC, 2a Turma Cível, DJE: 31/3/2017).
5. Considerando que a inscrição e habilitação em programa habitacional não geram direito adquirido à aquisição de imóvel, assim como não demonstrada ocorrência de ilegalidade, imperiosa se faz a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Apelo não provido.